Tribunal: TCU
Processo: 022.139/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 300/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno, 9o, I, da Resolução TCU 315/2020 e itens 32.5.4, 32.5.2 e 32.5.3 do documento " Padrões de Monitoramento ", anexo à Portaria-Segecex 27/2009, quanto ao processo a seguir relacionado, que trata do monitoramento das medidas proferidas por meio do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário , em: considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.5 e ordenar a adoção das medidas abaixo, encaminhando cópias da instrução peça 69 às prefeituras municipais de Marechal Deodoro/AL e de Penedo/AL, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.139/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Município de Marechal Deodoro/AL; Município de Penedo/AL. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 16/2023. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. fixar novo e improrrogável prazo de sessenta dias para que a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL apresente as informações e/ou documentos a seguir indicados, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1.6.1.1. comprovação documental da substituição do ônibus de placas MNG 9552 pelo de placas M0C4E95, além apresentar a comprovação fotográfica de que o veículo de placas M0C4E95 tem dístico ESCOLAR afixado em suas laterais e parte traseira, visando demonstrar o cumprimento da determinação constante do subitem 9.1.2 do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário ; 1.6.1.2. comprovação documental de que o ônibus de placas EGJ 3647 substituiu o de placas MNX 8083, objetivando demonstrar o cumprimento da determinação exarada pelo subitem 9.1.3 do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário ; 1.6.1.3. comprovação do encaminhamento dos veículos de transporte escolar para as ITLs (Instituições Técnicas Licenciadas) ou ETPs (Entidades Técnicas Paraestatais), sediadas em Alagoas, para realização da inspeções semestrais e, em seguida, enviando-os ao Detran - AL, para obter a autorização para circulação coletiva de veículos escolares, com vistas a dar cumprimento à determinação constante do subitem 9.1.4 do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário , levando em conta ter sido informado pelo Detran- AL, conforme registrado na instrução de peça 60, que cabe à prefeitura encaminhar os veículos para as ITLs ou ETPs, sediadas em Alagoas, para realização da inspeções semestrais e, em seguida, enviá-los ao Detran - AL, para obter a autorização para circulação coletiva de veículos escolares; 1.6.2. fixar novo e improrrogável prazo de sessenta dias para que a Prefeitura Municipal de Marechal Penedo/AL apresente as informações e/ou documentos a seguir indicados, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1.6.2.1. demonstrativos oficiais sobre a demanda por vagas em transporte escolar no Município de Penedo - AL, no ano de 2022, na modalidade de aulas 100% presencial, e a comprovação da resolução do problema da superlotação nos veículos, conforme determinado pelo subitem 9.2.1 do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário ; 1.6.2.2. informe porque, apesar de constar do tópico 4.1 do projeto básico do certame licitatório para a contratação de serviços de transporte escolar, autuado em 17/12/2018, sob o número 0427356/2018, a exigência de que o veículo não poderá operar com idade de fabricação superior a dez anos, durante o período da contratação, ainda constam da Tabela de Veículos Terceirizados apresentada em resposta à diligência (peça 20, p. 28) os seguintes veículos, cujo tempo de fabricação ultrapassa esse limite, conforme placas: DBJ 8483, KIQ 2087, KRF 0026, KHI 9387, MUT 9882, LOH 0595, LNC 4507, MNJ 7949, MOP 0046, MNZ 0412 e LVD 0472 [visando o comprovar o cumprimento da determinação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário ] (parágrafo 81 da instrução de peça 34). Caso tenha sido realizada nova licitação, apresentar a documentação comprobatória do cumprimento da determinação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário ; 1.6.2.3. informe e comprove se todos os veículos da frota que prestam serviços de transporte escolar no município já dispõem de autorização para circulação coletiva de escolares, emitida pelo Detran - AL e afixada na parte interna do veículo, e se foi realizada inspeção semestral para verificação de equipamentos obrigatórios de segurança, em cumprimento ao disposto nos arts. 136, caput e incisos I e II, e 137 da Lei 9.503/1997 e nos arts. 4o, inciso I, e 9o da Instrução Normativa de Serviço 1/2017, do Detran - AL, em cumprimento à determinação constante do subitem 9.2.4 do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário (parágrafo 92 da instrução de peça 34). 1.6.3. informar às prefeituras municipais de Marechal Deodoro/AL e de Penedo/AL de que novo descumprimento da diligência ou da decisão ora monitorada, sem motivo justificado, sujeitará os responsáveis à aplicação imediata da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3.o, do Regimento Interno do TCU.